Tribunal: TJMT
Processo: 0019770-16.2011.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019770-16.2011.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MYRIAM ALBUES FERREIRA (EMBARGANTE), ROSIMEIRE ALBUES ALBUQUERQUE MELO (EMBARGANTE), HELENA CARVALHO FERREIRA PINTO - CPF: 395.815.431-04 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), HELENA CARVALHO FERREIRA PINTO - CPF: 395.815.431-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
DESVIO DE VERBA PÚBLICA DESTINADA À MERENDA ESCOLAR
–
ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO AO ART. 11, I, DA LEI N. 8.429/92
– R
EVOGAÇÃO DO INCISO I DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/92 PELA LEI No 14.230/21 – ROL TAXATIVO – CONDENAÇÃO AFASTADA
– RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VEICULADOS NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EMBARGOS PREJUDICADOS.

Co
mo a conduta atribuída às Embargantes tipificada no art. 11, inciso I, da Lei no 8.429 /92 foi revogada

pela Lei no 14.230 /21 não há como manter a condenação imposta na sentença, haja vista a aplicação imediata da lei mais benéfica nos termos do art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTES:

MYRIAM ALBUÊS FERREIRA

ROSIMEIRE ALBUÊS PAES

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Myriam Albuês Ferreira e Rosimeire Albuês Paes
em face do

acórdão proferido nos autos dos Embargos de Declaração no 22921/2021 (então processo físico – ID n. 109813956), com a finalidade de sanar suposta nulidade decorrente de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação do Procurador das Embargantes para a sessão de julgamento (ID n. 109274978).

As contrarrazões vieram no ID n. 130317692, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

Diante da publicação da Lei Federal no 14.230/2021, de 25/10/2021, que institui relevantes normas sobre os atos de improbidade administrativa, foi oportunizado às partes, o prazo comum de 15 dias, a fim de que se manifestassem sobre a eventual incidência da Lei n. 14.230/2021, que promoveu alterações na Lei de Improbidade Administrativa (ID n. 145893180).

Ato contínuo, acostou-se, manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no ID n. 146235671 pela
prejudicialidade dos embargos de declaração que se encontram pendentes de julgamento e pela retificação da sentença para julgar os fatos imputados na peça vestibular improcedentes, ante as inovações inseridas na Lei no 8.429/92 que refletem diretamente na demanda.

Por sua vez, no ID n. 147659698, as Embargantes pugnaram pelo
reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor das requeridas e a consequente improcedência da ação.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 16 de novembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Compulsando os autos, observa-se, que, em cumprimento ao acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento no1004124-65.2019.8.11.0000, sob a Relatoria desta Desembargadora, que deu provimento ao recurso, para reconhecer a causa de suspensão legal dos autos ocorrida em 15-12-2013, em decorrência do falecimento do patrono das Apelantes, com a declaração de nulidade de todos os atos processuais praticados desde então (ID n. 109136986 – p. 7/14), os autos que se encontravam em cumprimento de sentença da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa foram devolvidos a este Sodalício, conforme decisão de ID n. 109136986 – p. 16/18.

Após restituído o prazo recursal, as Embargantes opuseram embargos de declaração no ID n. 109136986, que foram parcialmente acolhidos por esta Egrégia Câmara em 8/2/2021 (ID n. 109136987), tão somente para sanar a omissão do acórdão do recurso de apelação, quanto à apreciação da tese de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de intimação do Advogado das Embargantes para apresentar alegações finais, mantendo, contudo, a rejeição da preliminar suscitada.

Irresignadas, as Embargantes opuseram novos embargos de declaração no ID n. 109136987 – p. 30/33, que foram julgados e rejeitados à unanimidade por esta Câmara em 18/10/2021 (ID n. 109813956).

Ato contínuo, as Embargantes opuseram os presentes embargos de declaração (ID n. 109274978), arguindo, tão somente a nulidade do julgamento dos embargos de declaração, ante a ausência de intimação do patrono das Embargantes para a sessão de julgamento.

Ressalta-se,
ab initio
, que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.230, de 25/10/2021, foram promovidas significativas alterações na Lei n. 8.429/92, que dispõe sobre
as sanções aplicáveis em virtude da prática de atos de improbidade administrativa, de que trata o § 4o do art. 37 da Constituição Federal; e dá outras providências.

Destaca-se, ainda, que, inobstante as inúmeras discussões no âmbito jurídico a respeito do direito intertemporal e da consequente retroatividade da norma sancionatória mais benéfica, em recente julgamento pelo STF do
ARE 838989 -

TEMA

1.199
,
foram fixadas as seguintes teses:

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei
.

Nesse aspecto, segundo o julgamento do
pelo STF do
TEMA 1.199,
a

nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente.

Cumpre destacar que, a redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Além disso,
em consequência da alteração promovida pela
a Lei no
14.230
/2021
que passou a prever um rol taxativo ao
art. 11 da LIA e
expressamente revogou os incisos I, II, IX e X do referido artigo
, a conduta antes prevista nos referidos incisos passaram a ser mero ato de irregularidade que não mais sujeita o infrator às penas da improbidade administrativa.

Veja-se:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

I -
(revogado);

(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

II -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.
(Vide Medida Provisória no 2.088-35, de 2000)

(Redação dada pela Lei no 13.019, de 2014)

(Vigência)

IX -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

X -
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei no 14.230, de 2021)

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no
§ 1o do art. 37 da Constituição Federal
, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.
(Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

Compulsando os autos, observa-se que, a inicial da ação civil pública atribui às Embargantes a prática de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11, I, da Lei n. 8.429/92, ao argumento de que realizaram atos fraudulentos consistentes no desvio de verbas públicas para cobertura de despesas irregulares e emissão de notas fiscais frias de verbas destinadas à merenda escolar.

Ocorre que, tendo o referido inciso sido expressamente revogado pela Lei n. 14.230/2021
, não há que se falar na condenação das Embargantes com base em tais dispositivos, por não mais se enquadrar como ato ímprobo e por tratar de alteração legislativa material mais benéfica.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE.
EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.

II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls. 40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição.

III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5o, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente.

IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais.

V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido.
(RMS 37.031/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 8/2/2018, DJe 20/2/2018). [Destaquei]

Ademais, conforme destacou a Procuradoria Geral de Justiça (ID n. 146235671),
considerando o que dispõe expressamente o dispositivo legal apontado e a previsão de retroatividade, impõem o reconhecimento da inexistência do ato ímprobo imputado em desfavor do requerido e a consequente improcedência da ação.

Logo, resta prejudicada a análise dos fundamentos apresentados nos embargos de declaração.

Pelo exposto, diante da superveniência da Lei n. 14.230/2021 e consequente revogação do inciso I, do art. 11 da Lei n. 8.429/92 que culminou na condenação das Embargantes pela prática de ato de improbidade administrativa,
RETIFICO
a sentença para julgar improcedente a ação e; consequentemente, julgo
PREJUDICADO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022